Tribunal: CARF
Processo: 10945.002463/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002463/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
RAEF ALI ABBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-20.268 da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA
(e.fls. 345/356), que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física
(IRPF) relativo aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006, no valor total consolidado em
21/10/2008 de R$ 5.083.428,84.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras. O então fiscalizado, regularmente intimado, deixou de comprovar a origem dos
recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002463/2008-65
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

Consoante o “ Termo de Verificação Fiscal” (TVF) lavrado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 321/324), parte integrante do Auto de Infração (AI), por meio de Termos de
Intimações o contribuinte foi, reiteradamente, intimado a apresentar documentação hábil e
idônea para comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em contas por ele mantidas
em seu nome. Sendo ainda advertido de que, o não atendimento ensejaria lançamento com base
nas informações disponíveis conforme o disposto no artigo 845 do Regulamento do Imposto de
Renda então vigente (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999). Ainda conforme o TVF, em
atendimento a tais intimações, o contribuinte, por meio de procurador constituído, em síntese se
limitou a alegar que o senhor Raef Ali Abbas, em depoimento prestado em Inquérito Policial,
havia declarado que possuía uma loja para venda de games no Paraguai e que depositava os
cheques de vendas efetuadas em tal comércio junto a contas correntes em seu nome e de sua
esposa no Brasil. Afirmou também que, apesar do alto volume de cheques depositados, o valor
que efetivamente recebeu seria surpreendentemente menor, vez que grande quantidade dos
cheques depositados foram devolvidos sem provimento de saldo. Argumentou ainda que em
razão dos cheques depositados que foram posteriormente devolvidos por falta de fundos, jamais
possuiu a quantia apurada na notificação (intimação).
No entanto, esclareceu a autoridade fiscal lançadora, que o contribuinte não
apresentou qualquer documento capaz de respaldar suas afirmações. Não comprovando sequer a
existência da empresa paraguaia (atos constitutivos); também não comprovou que os recursos
tiveram origem nas vendas de aventada empresa (contabilidade, notas fiscais, etc); também não
comprovou a entrada dos alegados recursos no Brasil, tampouco a saída deles para a empresa no
exterior- (transferência bancária ou Declaração de Porte de Valores - DPV). Nem ao menos
apresentou documentos hábeis para possibilitar a identificação dos depositantes, caracterizando
a infração prevista no artigo 42 da lei n° 9.430 de 1996. São ainda prestados os seguintes
esclarecimento no TVF:
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão; razão por que
não há obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de receita ou variação patrimonial.
Mas não custa esclarecer que no período fiscalizado o contribuinte não declarou
qualquer rendimento, seja tributado ou isento (fls 03). Entretanto, conforme
demonstrado no quadro abaixo, contatou-se que nesse período o contribuinte e no que se
refere à aquisição de imóveis, conjuntamente com seu cônjuge, efetuou significativos
dispêndios (gastos debitados nas contas bancárias) incompatíveis com a condição de
isento do pagamento do imposto. Logo, claro está 'que o contribuinte omitiu
rendimentos no período fiscalizado ainda que os dispêndios totalizados abaixo sejam
uma fração dos depósitos apurados nas suas contas bancárias.
(...)
Assim, em virtude da infração relatada, será efetuado o lançamento de oficio do
Imposto de Renda Pessoa Física em nome do Contribuinte Raef Ali Abbas, CPF
913.242.979-72, que incidirá sobre os valores constantes 1 do demonstrativo de folhas
266 a'i 269, que representam a omissão de rendimentos caracterizada pelo crédito em
conta bancária cuja origem dos recursos não foi comprovada, em conformidade com o
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, regulamentado pelos artigos 287 e 849, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°3000/99).
(...) (destques do original)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 341/343, onde afirma ter esclarecido, ainda durante o procedimento fiscal,
que os valores movimentados em suas contas correntes não condizem com seu real ganho, haja
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

vista tratarem-se, em sua maioria, de cheques devolvidos sem provimento de saldo, gerando
juros, cobranças bancárias e correção monetária. Acrescenta verificar-se que, apesar de
notificadas, as instituições bancárias não lhe enviaram os extratos das movimentações, à
exceção do Banco Itaú, lhe tolhendo o direito de defesa e do contraditório. Assevera ser evidente
que se efetivamente tivesse a propriedade de todo o valor que lhe foi imputado no lançamento,
não teria pago tantos juros, correção e encargos às instituições bancárias, o por si provaria suas
alegações. Arremata que o procedimento fiscal estaria: “... completamente eivado, pois não
pode haver decisão, antes que as outras instituições apresentem os movimentos, para
efetivamente o fisco verificar qual foi a real entrada financeira do impugnante.” Requer assim
que: “...seja reabertura a instrução, renovando-se a notificação as instituições bancarias que
não enviaram a cópia dos movimentos financeiros do impugnante, garantindo a esse o direito ao
contraditório e a ampla defesa, ou,. em caso de entendimento contrário, que seja modificada a-
decisão, baseado no movimento do Banco Itaú, que demonstra que o impugnante não recebeu ou
movimentou todo o valor alegado pela Auditoria.”
Em julgamento realizado em 28/02/2018 na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo a impugnação foi considerada improcedente, sendo totalmente
mantido o lançamento, conforme o Acórdão no 16-81.565 - 19a Turma da DRJ/SPO, que
apresenta a seguinte ementa:
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Havendo a previsão legal de vistas ao processo durante a fase de impugnação,
oportunidade em que o contribuinte poderia ter obtido cópia dos documentos que
serviram de base para a exigência e, tendo o mesmo optado por se manter inerte,
supostamente à espera dos documentos a serem remetidos pelas instituições financeiras,
descabe a alegação de que teve seu direito de defesa cerceado.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade Fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se corno meras alegações, processualmente inacatáveis.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para concessão de prazo adicional para apresentação da
impugnação.
Lançamento Procedente.
O autuado interpôs recurso voluntário em 05/02/2009 (e.fls. 361/365), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso, principiando novamente
suscitando cerceamento de direito de defesa. Afirma que na decisão de piso teria se decidido que
não houve cerceamento de defesa, pelo entendimento de que o recorrente teve a oportunidade de
ter vista ao processo para cópia de documentos, e quedou-se inerte, não tendo ocorrido então o
referido cerceamento. Entretanto, afirma que, tem cópia de todos os documentos que instruem o
presente feito, e em momento nenhum quedou-se inerte, sempre respondendo à fiscalização em
todas as circunstâncias em que foi interpelado. Assim, o que teria solicitado, é que: “...não
houvesse julgamento anterior a juntada de todos os extratos bancários, pois como pode a ora
recorrida alegar que todo o valor supostamente movimentado na conta do recorrente era valor
que geraria imposto, ou seja, renda do recorrente, se os extratos não estão nos autos?
Complementa que, para um julgamento justo e definição correta do valor devido a título de IR,
teria que ter acesso aos extratos, que infelizmente não foram fornecidos pelas instituições
bancárias, em que pese notificadas, não podendo, o descumprimento da notificação por parte dos
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

bancos, acarretar-lhe prejuízo. Afirma ter o direito de examinar as movimentações e justificá-las,
para que então “...de maneira justa e legal, fixe o valor efetivamente devido a título de IR.”
Restando assim, segundo seu entendimento, evidente cerceamento de defesa. Devendo ser
modificada a decisão anterior, e novamente notificadas as instituições bancárias para que
apresentem o extrato, e após, seja dada vista dos documentos ao recorrente, na forma da lei,
devendo o presente feito ser suspenso, sob pena de ilegalidade que poderá levar prejuízos
irreparáveis ao recorrente.
Em tópico intitulado “Da Alegação de Falta de Provas”, aduz o recorrente que o
Acórdão guerreado declina que o, então impugnante, não teria provado o alegado, e que, não
trazendo aos autos prova de suas assertivas, elas não poderiam ser acolhidas. Contesta tal
afirmação da decisão de piso, sob argumento de que, conforme já teria afirmado, as provas que
corroboram suas assertivas, seriam os extratos bancários, que a recorrida não teria
providenciado. Nessa linha, afirma que:
Vejam, o recorrente não tem acesso aos extratos bancários dos anos que ora se discute,
cabendo a recorrida, no caso de não terem sido enviados pelas instituições intimadas a
providenciá-los, reiterar a intimação, o que não fez por pura negligência, e agora,
imputa ao recorrente a culpa pela falta de provas.
Ressalta-se também que o que falta prova, é que o recorrente deve todo o valor cobrado
pela recorrida, que simplismente baseou-se numa informação bancária, totalmente
desprovida de qualquer documento (extrato e demonstrações), e fixa um valor
extratosférico para pagamento de IR, valor esse que o recorrente jamais imaginou
receber.
Vejam ainda que, o único bem que o recorrente possui é a sua residência, em valor
infinitamente inferior a multa que se pretende exigir pela não declaração de IR, como
poderia portanto ter recebido quantia tão substancial e nada ter adquirido, e ainda viver
em uma casa simples como a que vive com sua família? •
Assim, resta evidente que a decisão deve ser reformada, sendo que os extratos bancários
são indispensáveis para a decisão dessa lide, devendo serem notificada as instituições
bancárias para apresentá-los, e o presente ficar suspenso até a juntada de tais
documentos.
Ao final, requer o acolhimento do recurso, para o fim de determinar a suspensão
do lançamento, até a juntada dos extratos bancários e posterior manifestação do recorrente, na
forma da lei.
O presente procedimento foi originalmente distribuído para relatoria do
Conselheiro Pedro Anan Júnior, que elaborou o despacho de e;fl. 373, datado de 21/09/2012,
com a seguinte redação:
Sr. Presidente
Trata-se o presente lançamento de versando Imposto de Renda Pessoa Física.
Ao consultar o sistema e-processo, verifiquei que não foi anexado o arquivo digital,
portanto não há condições de julgar o presente caso.
Desta forma, requeiro que o processo seja encaminhado para a Secretaria para que
sejam tomadas devidas providências, ou seja a digitalização do processo e anexar o
arquivo digital ao e-processo.
A suas considerações.
Acatando o acima reproduzido despacho/requerimento foi determinado pelo então
Presidente desta 2a Turma Ordinária, o encaminhamento dos autos à Secretaria da 2a Câmara da
2a Seção, para: “...que tome as providências necessárias para que sejam sanadas a incorreções
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

na digitalização do presente processo. Após o saneamento do processo seja o mesmo
movimentado, via EProcesso, na atividade para relatar, ao Conselheiro Pedro Anan Junior.”
Em cumprimento de tal determinação, foram acostados aos autos o Anexo I (e.fls. 376/576) e
Anexo II (e.fls. 578/741), ambos abertos em 21/10/2008, contendo os documentos: fichas e
extratos bancários.
Em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária, com outra composição,
realizada em 14 de agosto de 2013, entendeu o colegiado, por maioria de votos, pelo
sobrestamento do julgamento do recurso, por versar sobre matéria em discussão judicial, cuja
repercussão geral teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja: “a
constitucionalidade, ou não, do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu o
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem
autorização judicial, bem como a possibilidade, ou não, da aplicação da Lei no 10.174/2001 para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.” Tudo
conforme a Resolução no 2202-002.534 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 14/08/2013 (e.fls.
267/
Ultimado o julgamento junto ao STF da questão prejudicial que deu causa ao
sobrestamento da apreciação do presente recurso, os autos retornaram a esta Turma para
prosseguimento. Apesar de se tratar de retorno de diligência, considerando que o Relator original
não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, foi submetido a novo sorteio.
Foi designado como novo relator o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, que
elaborou o “Despacho de Saneamento” de e.fls. 747/748, onde aponta que o recorrente não tinha
sido cientificado da solicitação feita por esta 2a Turma Ordinária, consubstanciada nos despachos
de e.fls. 373/374, e nem de seu resultado (Anexos I e II – e.fls. 376/740). Acrescenta que, tanto
na impugnação, como no Recurso Voluntário, o contribuinte alega cerceamento de defesa, uma
vez que não teria tido acesso às suas movimentações financeiras. Conclui assim, que o recorrente
deveria ser cientificado, tanto da solicitação feita pela 2a Turma Ordinária, bem como de seu
resultado, devendo ser oportunizada ao recorrente a possibilidade de se manifestar, caso tenha
interesse. Proposição esta acatada pelo Sr. Presidente da Turma, sendo os autos encaminhados à
unidade fiscal preparadora para cumprimento do disposto no referido despacho de saneamento.
O recorrente foi cientificado da solicitação feita pela 2a Turma Ordinária, assim
como de seu resultado, na data de 16/10/2019, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 751,
sendo-lhe encaminhada a “INTIMAÇÃO CONTFISC/CONTEC/9aRF/VR No 1303/2019”, nos
seguintes termos:
Segue em anexo, para ciência, cópia do Despacho No 098-PPD, proferido pela 2o
Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (CARF) e
cópias das páginas 376 a 740 do processo sob o número em epígrafe, em arquivo digital,
(com código de Identificação Geral do Arquivo: cd219d29-4c205ffb-e8d58c41-
08435276, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais - SVA), em cumprimento
ao Despacho de Saneamento, datado em 17/09/2019 pela 2a Seção de Julgamento/2a
Câmara/2a Turma Ordinária.
Fica o interessado intimado a se manifestar, caso seja de seu interesse, no prazo de 30
(trinta) dias, contado a partir do recebimento desta.
Não havendo manifestação, o processo será devolvido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
Apesar de instado a se manifestar, não constam dos autos, até a presente data,
nenhuma manifestação do recorrente relativamente à “INTIMAÇÃO CONTFISC/CONTEC/
9aRF/VR No 1303/2019”. Retornando os autos para prosseguimento da apreciação do recurso, foi
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

realizado novo sorteio, devido ao fato de que o Conselheiro, então designado relator, não mais
compõe o colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
05/01/2009, conforme o Aviso de Recepção (AR) de e.fl. 359.
De acordo com o carimbo de protocolo da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Foz do Iguaçu, aposto na folha inicial da peça recursal (e.fl. 361), o Recurso Voluntário ora
objeto de análise somente foi protocolizado em 05/02/2009.
Compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento
dos processos administrativos fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de
eventual intempestividade ou perempção, conforme prescreve o art. 35 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais, o art.
33 do mesmo Decreto no 70.235/1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Considerando que o Acórdão no 06-20.268 da 2a Turma da DRJ/CTA, foi recebido
no domicílio tributário do contribuinte em 05/01/2009 (segunda-feira), temos que a contagem do
trintídio para oferecimento de recurso iniciou-se em 06/01/2009 e encerrou-se em 04/02/2009
(quarta-feira).
Sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em 05/02/2009,
forçoso concluir pela sua intempestividade, não devendo se conhecer do recurso apresentado
após o prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário protocolizado
intempestivamente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002463/2008-65

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital